Tribunal: TJSP
Processo: 1011494-46.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente, em parte, ação de extinção de condomínio com alienação judicial e cobrança de aluguéis. Os embargantes alegam contradição interna

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente, em parte, ação de extinção de condomínio com alienação judicial e cobrança de aluguéis. Os embargantes alegam contradição interna quanto ao descabimento da reconvenção e erro material relativo ao não recolhimento de custas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão quanto ao descabimento da reconvenção e erro material sobre o recolhimento de custas, além do prequestionamento de dispositivos constitucionais e processuais.
III. Razões de Decidir
3. Não há contradição interna no acórdão; a linha argumentativa é clara e coerente, reconhecendo elementos periféricos de similitude temática, mas concluindo corretamente pela ausência de conexão relevante para a reconvenção.
4. Quanto ao erro material relativo às custas, ainda que haja possível imprecisão na referência às fls., trata-se de argumento acessório, não determinante da conclusão.
5. O prequestionamento pode ocorrer implicitamente pela fundamentação oferecida, não justificando, por si, acolhimento de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados, mantendo integralmente o acórdão de 13 de novembro de 2025.
Tese de julgamento: 1. Ausência de conexão relevante para reconvenção. 2. Argumento acessório sobre custas não vicia a decisão.